Tribunal: TJDFT
Processo: 0744886-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744886-71.2023.8.07.0000 EXEQUENTE: AVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S EXECUTADO: INSTALADORA JR LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Não há pedido de antecipação de tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora